Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740636-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DUARTE DOS SANTOS D E S P A C H O Na decisão de ID 51687302, deferi a liminar vindicada para determinar que a autoridade impetrada promova, com urgência, o fornecimento do medicamento vindicado pela impetrante, na forma prescrita nos relatórios médicos constantes nestes autos (Alectinibe 150 mg – 240 comprimidos por mês), os quais destacam a necessidade de utilização do fármaco até a progressão da doença e/ou toxicidade limitante e incapacitante. Dê-se vista à impetrante para ciência da petição de ID 53768225 e documentos em anexo, nos quais o Distrito Federal noticia que já deu início ao processo para a aquisição do medicamento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora